Tribunal: TJSP
Processo: 2296322-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Reajuste por sinistralidade – Alegação de abusividade do aumento - Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC – Inexistência de probabilidade do direito – Contrato com expressa previsão de reajustes – Necessidade de se formar o contraditório a fim de se aferir a legalidade ou não dos aumentos - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.